Tribunal: STF
Processo: MS 40109
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Walber Luis Silva do Nascimento, contra ato coator do Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.01132/2024-89, consistente na prolação de acórdão que referendou decisão do Corregedor Nacional, no sentido de determinar a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante.



    Na petição inicial, o impetrante narra o seguinte contexto fático:



    “Conforme documentação que acompanha o writ, os fatos que motivam a abertura da reclamação impugnada pelo impetrado, tombada sob o n. 1.01132/2024-89, foram objeto de sindicância pelo órgão sensor do Ministério Público do Estado do Amazonas, tombado sob o n. 10.2023.00000132-9 cuja solução dada ao caso foi arquivamento. 



    As documentações revelam que o CNMP, ora impetrado, tomou ciência da decisão em 22/10/2024. No entanto, até esta data (de protocolo do MS) não realizou a revisão dos procedimentos administrativos, inexistindo qualquer marco interruptivo do prazo instituído pelo art. 109 do RICNMP, que é de menos de um ano.



    (...)



    No entanto, durante a sessão de julgamento do recurso interno dos autos da Reclamação Disciplinar n. 1.00764/2023- 26, o Conselheiro Edílio Magalhães Teixeira, reproduziu parte dos elementos que constam nos autos da sindicância órgão sensor do Ministério Público do Estado do Amazonas, tombado sob o n. 10.2023.00000132-9, que motivou o Corregedor Nacional do CNMP ressaltar durante a sessão que promoveria de ofício a abertura de uma reclamação disciplinar em face ao impetrado. Que assim o fez. 



    O problema é que o Corregedor Nacional do CNMP não observou que a decisão de arquivamento proferida nos autos da sindicância do órgão sensor no Ministério Público do Estado do Amazonas, tombado sob o n. 10.2023.00000132-9, ainda permanece viva. Logo, resta evidente que outro procedimento não poderia ser proposto sem, contudo, proceder a revisão da decisão de arquivamento, não sendo nova reclamação disciplinar o procedimento cabível para revisão da decisão de arquivamento conforme previsão contida no art. 109 do RICNMP.” (eDOC 1, ID 4dfbf001, p. 7-8)



    Nesses termos, afirma que “sem o procedimento adequado e havendo decisão definitiva sobre o fato em tela, incabível a renovação de outra demanda sobre o mesmo fato em razão do devido processo legal e da coisa julgada que também deve ser preservada nos procedimentos administrativos como garantia da segurança jurídica dos atos da administração pública” (eDOC 1, p. 8).



    Aponta a ofensa ao devido processo legal, decorrente da reversão de decisão sem a instauração do procedimento cabível, embora tenha havido determinação de arquivamento da sindicância instaurada na Corregedoria local, bem como inexista procedimento de revisão da decisão proferida.



    Afirma que a abertura da reclamação disciplinar desconsidera o procedimento instaurado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e, nesse sentido, atenta contra a coisa julgada, pois não se trata de avocação de procedimento ou revisão de decisão, mas instauração de novo procedimento sobre o mesmo fato, em relação ao qual há coisa julgada.



    Ao final, requer a concessão de mendida liminar para determinar a suspensão do ato impugnado. No mérito, pleiteia a concessão da segurança, para que seja anulado o ato coator, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública e da existência de coisa julgada relativamente à suposta falta disciplinar a ele imputada, bem como a determinação de imediato trancamento do processo.



    O Conselho Nacional do Ministério Público prestou informações no eDOC 17, ID 67c989be.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. PROMOTOR DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. OFENSAS DIRIGIDAS AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DEMAIS AUTORIDADES DO SISTEMA DE JUSTIÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CNMP. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO NÃO APRECIADO NO ÂMBITO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MP/AM. POSSIBILIDADE DE EXAME DISCIPLINAR PELO CNMP, NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, AUTÔNOMA E CONCORRENTE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (eDOC 19; ID 1f5008f6)



    Manifestação do impetrante sobre as informações prestadas pelo CNMP (eDOC 21, ID d5ff4e76).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhida.



    Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas em face do qual foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar, pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, para fins de apuração da prática de atos atentatórios aos deveres funcionais previstos no art. 118, I, II e VIII, da Lei Complementar estadual 11/1993.



    Inicialmente, rememoro que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, vide:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada”. (MS 31872, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe PUBLIC 24.11.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: PROCESSO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE EM FAVOR DE MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO E VITALICIAMENTO: CONSECTÁRIOS LEGAIS VINCULADOS DA ALTERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38601 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 8.2.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, § 4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    Depreende-se dos autos que a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas instaurou, em 25.8.2023, a Reclamação Disciplinar nº 10.2023.00000132-9, a fim de apurar fatos relacionados à conduta do impetrante em sessão plenária do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, ocorrida em 19.6.2023.



    Em 26.9.2023, foi determinada a conversão da referida reclamação disciplinar em sindicância, todavia, em 11.10.2024 sobreveio a aposentadoria do impetrante, razão pela qual foi determinado o arquivamento do procedimento, já que as condutas investigadas eram puníveis apenas com advertência e censura, tendo o Conselho Nacional do Ministério Público tomado ciência do arquivamento em 16.10.2023.



    Constata-se, ainda, que, em 8.10.2024, foi instaurada de ofício a Reclamação Disciplinar nº 1.01132/2024-89, pelo Corregedor Nacional de Justiça, na qual concluiu-se, ao final, pela presença de indícios de autoria e prova da materialidade de condutas violadoras dos deveres de manter conduta ilibada e irrepreensível nos atos de sua vida pública e privada, zelar pelo prestígio dos Poderes constituídos, do Ministério Público, por suas prerrogativas, pela dignidade de seu cargo e funções, pelo respeito aos Magistrados, Advogados e membros da Instituição e de desempenhar, com zelo e presteza as suas funções, todos previstos no art. 118, incisos I, II e VIII, da Lei Complementar estadual 11/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas).



    Nesse contexto, o Corregedor-Nacional de Justiça determinou o seguinte:



    “A instauração de Processo Administrativo Disciplinar, ad referendum do Plenário, em face do Promotor de Justiça aposentado do Ministério Público do Estado do Amazonas, WALBER LUIS SILVA DO NASCIMENTO, em virtude da prática, em tese, de violação aos deveres funcionais previstos no art. 118, incisos I, II e VIII, da Lei Complementar estadual n. 11/1993 (manter conduta ilibada e irrepreensível nos atos de sua vida pública e privada; zelar pelo prestígio dos Poderes constituídos, do Ministério Público, por suas prerrogativas, pela dignidade de seu cargo e funções, pelo respeito aos Magistrados, Advogados e membros da Instituição; e desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções).” (eDOC 4, p. 145)



    Por fim, em 10.12.2024, o Plenário do CNMP, por maioria, referendou a decisão que determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar em face do impetrante e determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Federal do Estado do Amazonas, para análise da prática do crime previsto no art. 286 do Código Penal.



    Eis a ementa do ato coator:



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. NOTÍCIA DE VIOLAÇÃO A DEVER FUNCIONAL. MANIFESTAÇÕES IMPREGNADAS DE CONTEÚDO POLÍTICO E OFENSIVO CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EQUIPARAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO A QUADRILHA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA ALÍNEA “A”, INCISOS I E VII DA RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER GERAL CN-CNMP Nº 01, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2016. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE MANTER CONDUTA ILIBADA E IRREPREENSÍVEL NOS ATOS DE SUA VIDA PÚBLICA E PRIVADA, DE ZELAR PELO PRESTÍGIO DOS PODERES CONSTITUÍDOS, DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR SUAS PRERROGATIVAS, PELA DIGNIDADE DE SEU CARGO E FUNÇÕES, PELO RESPEITO AOS MAGISTRADOS, ADVOGADOS E MEMBROS DA INSTITUIÇÃO E DE DESEMPENHAR COM ZELO E PRESTEZA SUAS FUNÇÕES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO PASSÍVEL DE CONVERSÃO EM MULTA. APOSENTADORIA QUE, NO CASO, NÃO INDUZ, NECESSARIAMENTE, À PERDA DE OBJETO DO PROCEDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118, INCISOS I, II E VIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 11/1993. 



    1. O comportamento cortês, educado, o uso de linguagem adequada e formal, a serenidade e o respeito com as pessoas com as quais se relacione são deveres de todo membro do Ministério Público. 



    2. Ao ofender a honra e a dignidade do Presidente da República e de Ministros de Tribunais Superiores, durante manifestação em Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o membro infringe os deveres de manter conduta ilibada e irrepreensível nos atos de sua vida pública e privada, de zelar pelo prestígio dos poderes constituídos, do Ministério Público, por suas prerrogativas, pela dignidade de seu cargo e funções, pelo respeito aos magistrados, advogados e membros da instituição e de desempenhar com zelo e presteza suas funções 



    3. O uso de expressões desrespeitosas para se referir ao Presidente da República, a Ministros dos Tribunais Superiores e Autoridades do Sistema de Justiça revela tratamento incompatível com a dignidade de aludidas funções por parte do membro do Ministério Público. 



    4. A equiparação de partido político a quadrilha, embora não caracterize atividade político-partidária, não é compatível com os deveres e vedações funcionais impostos constitucionalmente aos membros do Ministério Público. 



    5. A invocação de imunidade, enquanto causa de exclusão dos crimes de injúria ou difamação, não é suficiente para desconfigurar a falta funcional praticada pelo membro, por força do princípio da independência das instâncias, segundo o qual a responsabilidade administrativa independe da criminal. 



    6. Ofensas ao Presidente da República e comparação de partido político a quadrilha constituem violação ao dever de manter conduta ilibada e de guardar decoro pessoal e não são acobertadas pela liberdade de expressão. 



    7. Compatibilidade da penalidade de suspensão convertida em multa com a aposentadoria do reclamado, segundo a Lei Orgânica respectiva, o que acarreta a ausência de perda de objeto do procedimento instaurado para apurar falta cometida enquanto estava em atividade. 



    8. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de violação aos deveres funcionais insculpidos na Lei Complementar estadual n. 11/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas), o que torna imperiosa a instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Inteligência do art. 77, IV, da Resolução nº 92/2013 (Regimento Interno do CNMP). 



    9. Referendo da instauração de Processo Administrativo Disciplinar pelo Plenário do CNMP. Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Federal no Estado do Amazonas para análise da prática do crime previsto no art. 286 do Código Penal.” (eDOC 4, p. 151-153)



    Pois bem.



    O impetrante aponta violação ao devido processo legal, por entender que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, já que a suposta infração foi objeto de sindicância nos autos da reclamação disciplinar instaurada pela Corregedoria-Geral do MPAM, que proferiu decisão de arquivamento, em 11.10.2023. Assim, considera que transcorreu prazo superior a um ano desde a ciência do CNMP acerca da decisão, em 16.10.2023, até o momento, sem que tenha havido a instauração de qualquer procedimento de revisão, em inobservância ao prazo previsto no art. 109 do RICNMP.



    Ocorre que o ato coator ora impugnado foi proferido no bojo de reclamação disciplinar instaurada no exercício da competência originária do CNMP, porquanto cabível a instauração de reclamação disciplinar para apurar a prática de falta disciplinar atribuída a membro do Ministério Público, nos termos do art. 74 do RICNMP. 



    Com efeito, consta expressa previsão no RICNMP no sentido de que o Corregedor Nacional poderá adotar diversas providências, dentre as quais “IV - instaurar, desde logo, processo administrativo disciplinar, se houver indícios suficientes de materialidade e autoria da infração ou se configurada inércia ou insuficiência de atuação, publicando a respectiva portaria” (art. 77, IV).



    Assim, considerando que há distinção entre as atribuições de apuração autônoma e de revisão do CNMP e que a reclamação disciplinar não foi instaurada no exercício de sua competência revisional, mas originária, resta rechaçado o argumento.



    De toda sorte, rememoro que a Corregedoria-Geral do MPAM proferiu decisão de arquivamento, em 11.10.2023, diante da superveniente aposentadoria do impetrante. Em seguida, em 16.10.2023, o CNMP tomou ciência da decisão de arquivamento. Por sua vez, em 8.10.2024, o Corregedor Nacional do CNMP determinou, de ofício, a instauração da Reclamação Disciplinar nº 1.01132/2024-89, no âmbito do CNMP.



    Assim, a despeito de não se tratar do exercício de competência revisional do CNMP, o fato é que não transcorreu lapso temporal superior a um ano para revisão de procedimentos e processos administrativos disciplinares, previsto no art. 109 do RICNMP.



    Além disso, segundo o art. 139 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, prescreverá em um ano a falta punível com advertência ou censura (inciso I), sendo que o prazo prescricional começa a correr do dia em que a falta for cometida (art. 139, § 2º, inciso I). 



    Ocorre que, no caso, encontra-se em apuração a prática de infração disciplinar prevista no art. 121, II e III, da referida lei orgânica, para a qual há previsão de aplicação da pena de suspensão (art. 134). Nesse contexto, inviável o reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, pois, como visto, à conduta praticada pelo impetrante pode ser imposta a pena de suspensão.



    Por fim, saliento que o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público determinou a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Federal no Estado do Amazonas, para apuração da prática do crime previsto no art. 286 do Código Penal (eDOC 4, p. 153). 



    A propósito, registre-se, ainda, que este Supremo Tribunal possui orientação firmada no sentido de que a contagem do prazo prescricional, quando a infração disciplinar for tipificada como crime, está regulada no § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990, e que “os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime”, independente da instauração de processo penal pertinente.



    Logo, não há falar em ocorrência da prescrição, na hipótese.



    O impetrante defende, ainda, a ofensa à coisa julgada, pois os fatos que motivaram a abertura de PAD foram objeto de apuração pela Corregedoria-Geral do MPAM, razão pela qual não poderia ser instaurado outro procedimento antes da avocação ou revisão da decisão de arquivamento. 



    Todavia, não se constata a existência de julgamento de mérito pela Corregedoria-Geral do MPAM, a qual concluiu pelo arquivamento do procedimento em razão da superveniente aposentadoria do impetrante.



    Na mesma linha, é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “20. Conforme já narrado, a reclamação disciplinar, que foi posteriormente convertida em sindicância pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Amazonas, foi arquivada em razão de uma suposta perda de objeto em razão da aposentadoria do impetrante (tese, aliás, que foi rechaçada pelo CNMP posteriormente). 



    21. Nesse contexto, não há violação a coisa julgada porque no procedimento investigativo realizado pela Corregedoria do MP/AM não houve julgamento.” (eDOC 19, p. 7)



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANTERIOR ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO PODER REVISIONAL: INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DISCIPLINAR ORIGINÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE: INC. IV DO ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.125, RELATOR O MINISTRO GILMAR MENDES. VALIDADE DA INSTAURAÇÃO MONOCRÁTICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONDICIONADA A REFERENDO DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 32.831 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5.2.2020)



    Nesses termos, verifica-se dos fatos descritos acima que não há qualquer tipo de ilegalidade, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão proferida pela maioria dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual encontra respaldo em diversos dispositivos do RICNMP e da Lei Orgânica do Ministério Público do Amazonas. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente